Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS MÍNIMOS. ASSINATURA DO TÍTULO EM BRANCO. PREENCHIMENTO ABUSIVO DO TÍTULO E INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Conforme preconiza a Lei de Usura, incumbe ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação (art. 3o, MP n. 2172-32/01).
- Ausentes elementos mínimos de convicção quanto a suposta prática de agiotagem, incabível a inversão do ônus do ônus probatório.
- Ao emitir um cheque em branco, o emitente assume a condição de garante da cártula, uma vez que, à luz da teoria do mandato, quem recebe o cheque assinado em branco age como seu mandatário (AREsp 475.866/MG).
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.